Tribunal: TJDFT
Processo: 0734769-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734769-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA, FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Na petição de ID no 39714244, os recorrentes informam a perda superveniente do objeto recursal, diante da sentença de mérito proferida nos autos principais. Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 37971326, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007